Tribunal: TJMT
Processo: 1016876-98.2021.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016876-98.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação, Pena Restritiva de Direitos]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), ALLAN ALVES SOUSA - CPF: 029.873.301-38 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
EXECUÇÃO DEFINITIVA DE PENA – PEDIDO DE REMIÇÃO PELA REALIZAÇÃO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM) – NULIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO – IMPOSSIBILIDADE – REEDUCANDO NÃO ALCANÇOU A NOTA MÍNIMA PARA APROVAÇÃO NO ENEM – CRITÉRIO ESTABELECIDO NO
ARTIGO 1º, VI, DA RECOMENDAÇÃO 44/CNJ
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE –
WRIT
CONHECIDO -
ORDEM

DENEGADA.

Se o apenado não obteve aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (
ENEM
), tal como exigido pela Recomendação n. 44/2013
do CNJ, não faz jus ao cálculo de
remição
conforme pleiteado pelo impetrante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado com amparo no artigo 5º, inciso LXVIII, c/c artigo 647 e artigo 648, inciso I, do Código de Processo Penal, em benefício de
Allan Alves de Sousa
, que estaria submetido a constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 1ª Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontada como coatora. (Id 102438453)

Colhe-se destes autos que o paciente responde ao PEP n.: 0012018-34.2018.8.11.0004, em trâmite no juízo acima mencionado.

Sustenta, o impetrante que, requereu a homologação de dias remidos oriundo do ENEM PPL-2020, na oportunidade o Ministério Público opinou favoravelmente e a autoridade coatora deferiu o pedido.

Após, a acusação pública pleiteou fosse reconsiderada a decisão, ao argumento de que o assistido não atingiu a pontuação mínima para aprovação, tendo o Magistrado atendido o pedido da acusação.

Alega que a decisão está eivada de nulidade, e que não há segurança jurídica, pois o próprio Ministério Público pediu reconsideração de uma decisão que ele mesmo referendou.

Forte nessas razões, liminarmente, requer seja a ordem concedida liminarmente, inaudita altera parte, para que se reconheça a nulidade da decisão que reconsiderou a homologação dos dias remidos pelo ENEM PPL-2020, por operada a preclusão lógica. No mérito, requer seja confirmada a ordem. (Id. 102438453). Juntou documentos (Id. 102438454).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 102908490).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino manifestou-se pela denegação da ordem, consoante ementa que segue:

“HABEAS CORPUS” – EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO ESTUDO POR CONTA PRÓPRIA. REALIZAÇÃO DO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO QUE, APÓS DEFERIR A INCLUSÃO DA REMIÇÃO PELA REALIZAÇÃO DO ENEM NO CÁLCULO DA PENA DO PACIENTE – COM MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO –, ACOLHEU MANIFESTAÇÃO DO MESMO ÓRGÃO E, POSTERIORMENTE, INVALIDOU A DECISÃO. SUSTENTADA OCORRÊNCIA DO INSTITUTO DA PRECLUSÃO LÓGICA E AUSÊNCIA DE SEGURANÇA JURÍDICA. INACOLHIMENTO. O ART. 126 DA LEI 7.210/84 PREVÊ A POSSIBILIDADE DE REMIÇÃO DE PARTE DA PENA DO SENTENCIANDO POR TRABALHO OU ESTUDO NA HIPÓTESE DE FREQUÊNCIA ESCOLAR EM ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO OU PROFISSIONALIZANTE. O § 5º DO REFERIDO INSTITUTO DETERMINA O ACRÉSCIMO DE 1/3 NO TEMPO A REMIR EM CASO DE CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO OU SUPERIOR DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. NO SENTIDO DE VIABILIZAR O INCENTIVO DO APENADO À DEDICAÇÃO AOS ESTUDOS, O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA EDITOU A RECOMENDAÇÃO Nº 44, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 391 DE 10 DE MAIO DE 2021, PERMITINDO A REMIÇÃO DA PENA NOS CASOS EM QUE O APENADO ESTUDE POR CONTA PRÓPRIA, DESDE QUE OBTENHA APROVAÇÃO EM EXAMES NACIONAIS, COMO O ENEM, PARA CERTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO. MESMO DIANTE DA RETIRADA DA POSSIBILIDADE DE CERTIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PELA APROVAÇÃO NO ENEM, POR MEIO DA PORTARIA DO MEC Nº 468 DE 03 DE ABRIL DE 2017, A JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ VEM ENTENDENDO QUE DEVE SER DADA INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA “IN BONAM PARTEM” AO ART. 126 DA LEI 7.210/84, DE MODO A PERMITIR A REMIÇÃO DA PENA EM VIRTUDE DE APROVAÇÃO NO ENEM. NO CASO EM TELA, NÃO FOI MINIMAMENTE COMPROVADO QUE O PACIENTE OBTEVE A APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM) DE 2020, RAZÃO PELA QUAL RESTA OBSTADA À CONCESSÃO DA BENESSE PLEITEADA. O ÓRGÃO MINISTERIAL NADA MAIS FEZ QUE EXERCER O PAPEL DE FISCALIZADOR DA EXECUÇÃO DA PENA DO PACIENTE, DENTRO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE FORAM EXECUTADAS COM A OBSERVÂNCIA DO PADRÃO DE RACIONALIDADE, DE JUSTIÇA E DE LEGITIMIDADE DA INTERVENÇÃO PUNITIVA, PROPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, TENDO O MAGISTRADO SINGULAR APENAS SE ATENTADO SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE ABREVIAÇÃO DA PENA DO PACIENTE TÃO SOMENTE EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DA PROVA EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). AO CONTRÁRIO DO QUE SUSTENTA O DOUTO IMPETRANTE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PRECLUSÃO LÓGICA, E NEM TAMPOUCO EM INSEGURANÇA JURÍDICA, NÃO HAVENDO, PORTANTO, NENHUM CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER REPARADO.
DENEGAÇÃO DA ORDEM
. (S.S.S)”
(Id. 104333986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado com amparo no artigo 5º, inciso LXVIII, c/c artigo 647 e artigo 648, inciso I, do Código de Processo Penal, em benefício de
Allan Alves de Sousa
, que estaria submetido a constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 1ª Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontada como coatora.

A decisão combatida, foi proferida nos seguintes termos:

“
O Ministério Público no evento '102', manifestou pela reconsideração da decisão lançada no evento '99', que acolheu o pedido da defesa, concedendo remições ante a realização do ENEM pelo reeducando, por não ter atingido a nota mínima exigida para aprovação (450). Já a Defesa, postulou pela não reconsideração da decisão que concedeu as remições, sustentando a segurança jurídica e a justa expectativa do direito. As notas obtidas pelo reeducando na realização do ENEM, foram:
Ciências da Natureza e suas Tecnologias - 409.3; Matemática e suas Tecnologias - 390.1; Linguagens Códigos e suas Tecnologias - 436.4; Ciências Humanas e suas Tecnologias - 421.8; Redação - 340.
Considerando as notas acima expostas, verifica-se que o reeducando não atingiu a nota mínima exigida para aprovação no ENEM, e para concessão de remição pela realização do ENEM, é necessário a aprovação do reeducando, conforme artigo 1º, VI, da recomendação 44/CNJ, que dispõe ser cabível a remição para os reeducandos que obtiveram aprovação, sendo que a nota mínima exigida para aprovação é 450, e conforme as notas acimas expostas, o reeducando não atingiu a pontuação para aprovação. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. RESOLUÇÃO CNJ N. 44/2013. BASE DE CÁLCULO. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 44/2013 E RESOLUÇÃO N. 3/2010 DO CNE. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA PELA TERCEIRA SEÇÃO. HC N. 602.435. 1. Critério de cálculo para remição de pena para apenados aprovados nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental, no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), ou médio, no Exame Nacional do Ensino Médio ( ENEM), que realizaram estudo por conta própria, conforme a Recomendação n. 44/2013 do CNJ. 2. A decisão agravada está em consonância com o posicionamento consolidado na Egrégia Terceira Seção, no HC 602.425/SC, sessão do dia 10/03/2021, na linha de que as 1.200/1.600h dispostas na Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça já equivalem aos 50% da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, nos termos do voto do Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 542.060/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021)

“(...) 2. "A Recomendação n. 44/2013 do CNJ indica aos Tribunais a possibilidade de remição por aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental - Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) - ou médio -Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), incentivando os apenados aos estudos, bem como à sua readaptação ao convívio social" (STJ, AgRg no HC 643.709/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021, sem grifos no original). (HC 663.546/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 25/05/2021)

Assim, antes os fundamentos supramencionados, considerando que o reeducando não atingiu nota mínima na realização do ENEM, torno inválida a decisão lançada no evento '99'.”
(Id. 102438454).

Nas informações encaminhadas, o Magistrado “a quo” assim consignou:

“Trata-se de requisição de informações de habeas corpus referente ao reeducando ALLAN ALVES SOUSA, que cumpre pena em regime fechado pelo delito de tráfico de drogas, com pena total de 6 anos e 7 meses de reclusão, no executivo de pena nº. 0012018- 34.2018.8.11.0004, no qual consta pena remanescente de 2 anos e 15 dias de reclusão.

O reeducando se encontra preso desde 24.09.2020, em razão de regressão de regime.

Inicialmente a defesa postulou remição pela participação no ENEM PPL 2020, cujas notas obtidas pelo reeducando na realização do ENEM, foram: Ciências da Natureza e suas Tecnologias - 409.3; Matemática e suas Tecnologias - 390.1; Linguagens Códigos e suas Tecnologias - 436.4; Ciências Humanas e suas Tecnologias - 421.8; Redação - 340.

Após manifestação favorável do Ministério Público, foi deferida a inclusão das remições no cálculo em decisão proferida em 03/08/2021.

Em 23/08/2021, o Ministério Público postulou reconsideração da decisão e, retificando seu parecer anterior, requereu a exclusão da remição, eis que o reeducando não atingiu 450 (quatrocentos e cinquenta pontos) em nenhuma das áreas do conhecimento. Portanto, inexistente aprovação no enem apta a justificar a remição.

Em contraditório a Defesa, postulou pela não reconsideração da decisão que concedeu as remições, sustentando a segurança jurídica e a justa expectativa do direito.

Posteriormente, em decisão proferida em 26/08/2021, este magistrado invalidou a decisão proferida em 03/08/2021, que admitia o cômputo das remições no cálculo de pena, in verbis:

“O Ministério Público no evento '102', manifestou pela reconsideração da decisão lançada no evento '99', que acolheu o pedido da defesa, concedendo remições ante a realização do ENEM pelo reeducando, por não ter atingido a nota mínima exigida para aprovação (450). Já a Defesa, postulou pela não reconsideração da decisão que concedeu as remições, sustentando a segurança jurídica e a justa expectativa do direito. As notas obtidas pelo reeducando na realização do ENEM, foram: Ciências da Natureza e suas Tecnologias - 409.3; Matemática e suas Tecnologias - 390.1; Linguagens Códigos e suas Tecnologias - 436.4; Ciências Humanas e suas Tecnologias - 421.8; Redação - 340. Considerando as notas acima expostas, verifica-se que o reeducando não atingiu a nota mínima exigida para aprovação no ENEM, e para concessão de remição pela realização do ENEM, é necessário a aprovação do reeducando, conforme artigo 1º, VI, da recomendação 44/CNJ, que dispõe ser cabível a remição para os reeducandos que obtiveram aprovação, sendo que a nota mínima exigida para aprovação é 450, e conforme as notas acimas expostas, o reeducando não atingiu a pontuação para aprovação. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. RESOLUÇÃO CNJ N. 44/2013. BASE DE CÁLCULO. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 44/2013 E RESOLUÇÃO N. 3/2010 DO CNE. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA PELA TERCEIRA SEÇÃO. HC N. 602.435. 1.
Critério de cálculo para remição de pena para apenados aprovados nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental, no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), ou médio, no Exame Nacional do Ensino Médio ( ENEM), que realizaram estudo por conta própria, conforme a Recomendação n. 44/2013 do CNJ
. 2. A decisão agravada está em consonância com o posicionamento consolidado na Egrégia Terceira Seção, no HC 602.425/SC, sessão do dia 10/03/2021, na linha de que as 1.200/1.600h dispostas na Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça já equivalem aos 50% da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, nos termos do voto do Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 542.060/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021) “(...) 2.
"A Recomendação n. 44/2013 do CNJ indica aos Tribunais a possibilidade de remição por aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental - Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) - ou médio - Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), incentivando os apenados aos estudos, bem como à sua readaptação ao convívio social
" (STJ, AgRg no HC 643.709/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021, sem grifos no original). (HC 663.546/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 25/05/2021).”

Assim, antes os fundamentos supramencionados, considerando que o reeducando não atingiu nota mínima na realização do ENEM, torno inválida a decisão lançada no evento '99'.

Intimem-se. Barra do Garças, 26 de agosto de 2021.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO Juiz de Direito

Portanto, a inclusão de remição por participação no ENEM está condicionada à aprovação ainda que parcial no exame que certifica a conclusão do ensino médio em suas respectivas áreas do conhecimento.

Para tanto, os artigos 2º e 3º, da PORTARIA INEP Nº 144, DE 24 DE MAIO DE 2012, estabelecem que para fins de aprovação deve ser atingido o mínimo de 450 pontos em cada uma das áreas do conhecimento e 500 pontos na redação:

“Art. 2º. O participante do ENEM interessado em obter certificação de conclusão do ensino médio deverá possuir 18 (dezoito) anos completos até a data de realização da primeira prova do ENEM e atender aos seguintes requisitos: I - atingir o mínimo de 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos em cada uma das áreas de conhecimento do exame; II - atingir o mínimo de 500 (quinhentos) pontos na redação. Art. 3º O interessado em obter declaração parcial de proficiência deverá possuir 18 (dezoito) anos completos, até a data de realização da primeira prova do ENEM e atingir o mínimo de 450(quatrocentos e cinquenta) pontos na área de conhecimento. Parágrafo único. Para declaração parcial de proficiência na área de linguagens, códigos e suas tecnologias, o interessado deverá atingir o mínimo de 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos na prova objetiva e o mínimo de 500 (quinhentos) pontos na prova de redação.”

Como já mencionado, o reeducando na realização do ENEM, atingiu as seguintes notas nas respectivas áreas do conhecimento: Ciências da Natureza e suas Tecnologias - 409.3; Matemática e suas Tecnologias - 390.1; Linguagens Códigos e suas Tecnologias - 436.4; Ciências Humanas e suas Tecnologias - 421.8; Redação - 340.

Deste modo, vê-se que ele não atingiu o mínimo de 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos em NENHUMA das áreas do conhecimento, de modo que, não lhe permite remir nem mesmo parcialmente, sob pena de concessão indevida de benefícios penais.

Sendo o que me resta para o momento, renovo os votos de elevada estima e consideração.” (sic).

Em que pese os argumentos lançados, analisando a decisão proferida e as informações encaminhadas pelo Magistrado, constato que não há qualquer nulidade a ser reconhecida, pois negou o pedido de remição, observando os critérios estabelecidos no artigo 1º, VI, da recomendação 44/CNJ. E, considerando as notas alcançadas, apresentadas no documento juntado (id. 102438454 – fl. 358), o reeducando não alcançou a nota exigida para aprovação em nenhuma das áreas de conhecimento avaliadas no ENEM PPL 2020.

Assim, se o reeducando não obteve aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (
ENEM
), tal como exigido pela Recomendação n. 44/2013
do CNJ, não faz jus ao cálculo de
remição
conforme pleiteado pelo impetrante.

Por todo o exposto, conheço o
habeas corpus
impetrado em favor de
Allan Alves de Sousa,
e no mérito,
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021